Tribunal: TJDFT
Processo: 0711087-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DE PRISÃO. CONVERSÃO. RITO DE EXPROPRIAÇÃO. NOVO DECRETO PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE RITOS. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 528, parágrafo 7o do Código de Processo Civil, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. A norma legal adveio para encampar o entendimento jurisprudencial já firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Verbete número 309.

2. Inviável o retorno ao rito da prisão nos mesmos autos já convertidos em rito de execução patrimonial comum, devendo a cobrança do débito alimentar relativa às parcelas vencidas após a conversão ser objeto de novo Cumprimento de Sentença.

3. A cumulação do rito de prisão e de expropriação no mesmo processo executivo pode impedir que as partes, futuramente, exerçam adequadamente as suas pretensões, além de dificultar os trâmites procedimentais, afrontando o princípio da celeridade processual e do devido processo legal.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.